Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Denunciação da lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação da lide pelo réu contra terceiro supostamente responsável por falsificar boleto bancário. Não se impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a possibilidade de o réu, em ação autônoma, valer-se de eventual direito de regresso, caso seja condenado. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de locação. Golpe do boleto. Conferência de dados do beneficiário. Dever de quem paga. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
4 – Culpa do consumidor. A autora firmou contrato de locação de imóvel com a sociedade empresária LIFE GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Pelo contrato, na posição de locatária do imóvel, a autora pagava todos os meses os boletos de aluguéis que eram encaminhados ao seu e-mail pelo locador. Alega que, em relação à parcela de março de 2022, efetuou o pagamento de boleto que, posteriormente, descobriu-se a falsidade do documento, o que resultou num prejuízo material de R$ 5.027,24. Imputa a responsabilidade pelo ocorrido ao banco réu. Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário. O boleto bancário foi enviado à autora pelo locador do imóvel, pessoa jurídica sem qualquer relação com o banco réu. O simples fato de o banco permitir a abertura de contas bancárias e emissão de boletos, sem o conhecimento ou suspeita de que esses seriam utilizados para aplicação de golpes, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Não há comprovação de que o estelionatário se utilizou de documentos falsos para abertura da conta bancária, de modo que a falsificação do boleto, após a sua emissão, não é conduta que possa ser atribuída à instituição financeira. O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. Houve, ainda, negligência da autora no momento do pagamento, uma vez não conferiu o real beneficiário (ID 43833561 e ID 43833562), conduta que evitaria a fraude da forma como ocorreu. Ademais, não há indícios de defeito na segurança ou de vazamento de dados sigilosos pela instituição financeira. Pela dinâmica do golpe, se houve vazamento de informações, a falha na segurança se deu na base de dados do locador ou do locatário, conforme se extrai do documento de ID 43833567, que menciona a existência de arquivos maliciosos em site utilizado pela autora. Assim, a despeito da ocorrência de fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Desse modo, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.
5 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W